Tribunal: TJMT
Processo: 0000429-63.2009.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000429-63.2009.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OI S.A. (APELANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), REILY SOUZA ALVES - CPF: 726.602.101-44 (APELADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido pela Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por OI S. A. em face do acórdão de Id. 209785185, proferido por esta 3a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de no0000429-63.2009.8.11.0003, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ON LINE (BACENJUD) DE SALDO REMANESCENTE – PENHORA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE REABRIR O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA RESTRITA E PRAZO DIFERENCIADO – INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo e o momento previsto para a oferta de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC) é diverso daquele concedido para impugnação à penhora (854, § 3o do CPC).

A penhora não reabre o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, estando escorreita a decisão que reconheceu a intempestividade para o ato.”

Em suas razões, de Id. 212859685, sustenta que deve
“ ser reconhecida a tempestividade da impugnação do cumprimento de sentença e sua devida apreciação, tendo em vista que foi protocolada antes de 5 dias após a decisão de penhora incorreta.”

Requer, ao final, o provimento do recurso a fim de que seja considerada
“a peça processual de Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposta junto ao Id. 104509268 tempestiva, bem como determinada a sua devida apreciação, com a consequente reforma da sentença de Id. 127396228. Logo, reconhecerá a necessidade de suspensão da presente execução, haja vista que o pagamento do crédito deverá ser realizado na forma do Plano de Recuperação Judicial.”

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, o agravo interno foi manejado contra acórdão proferido pela 3a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento do Recurso de Apelação Cível de no 0000429-63.2009.8.11.0003.

A redação do art. 1.021 do CPC, dispõe:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Com efeito, em que pese às alegações da ora agravante, o recurso de agravo interno apenas é cabível contra decisão
monocrática
do relator, conforme preceitua o art. 1.021 do CPC, sendo manifestamente inadmissível o manejo contra acórdão proferido pelo Colegiado.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.[...]1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. [...] (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1240613/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2019).

“AGRAVO REGIMENTAL – ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o agravo regimental interposto contra decisão colegiada
.”
(TJMT, RAI no 131.667/2014, 5a Câmara. Cível, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 05.11.2014 - destaquei).

Em razão do impedimento legal, impõe-se o não conhecimento do presente agravo interno.

Por fim, ficam as partes advertidas de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024